Tribunal: STF
Processo: Rcl 69567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Enderson dos Santos Dourado e outros, contra decisão proferida pelo  Diretor-geral da Polícia Penal do Estado de Goiás, pela qual teria sido inobservado o que decidido no julgamento da ADI nº 5087913-06.2023.8.09.0000.

    2. Narram os reclamantes que a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e a Diretoria Geral da Polícia Penal têm mantido a proibição das visitas íntimas, a despeito do que decidido no julgado paradigmático.

    3. Requerem, liminarmente e no mérito, o restabelecimento das visitas íntimas nos estabelecimentos prisionais do Estado de Goiás.

           É o relatório 
                                                                          
          Decido                                                                                     
               
    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Esta reclamação é, pois, manifestamente incabível. 

    7. O paradigma tido por inobservado é acórdão proferido em sede de ADI pelo TJGO, e não por esta Suprema Corte. Logo, não preenchido requisito de cabimento da reclamação, seja a demonstração de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, seja a demonstração de desrespeito à decisão proferida ou, ainda, a enunciado de sua Súmula Vinculante.
 
    8. Em verdade, constata-se que a presente via está sendo utilizada como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Neste sentido:

Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 29.633 AgR/PR, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).

    9. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 22 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator